Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720560-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JUAN DE ALMEIDA REGO AGRAVADO: PREMIUM VEICULOS LTDA DESPACHO Ao agravante para, em 5 dias, manifestar-se sobre a admissibilidade deste recurso, tendo em vista a interposição anterior do AI 0713912-51.2023.8.07.0000. Brasília - DF, 26 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora